Tribunal: TJDFT
Processo: 0719295-19.2024.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0719295-19.2024.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: WAGNER THOMAZ DE AQUINO GUERRA JUNIOR, WARNER THOMAZ DE AQUINO GUERRA, ILDA CAMPELO THOMAZ DE AQUINO EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Ao embargado, para contrarrazões. Brasília/DF, 10 de outubro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator